Tribunal: TJMT
Processo: 1009784-66.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009784-66.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDSON ROCHA FARIAS - CPF: 380.901.801-59 (RECORRENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ROBERTO MINORU OSSOTANI - CPF: 545.564.301-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE TELEFONIA – EVIDÊNCIA DE FRAUDE – ENDEREÇO DIVERSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO IMPASSE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 162528661, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, declarando a inexistência da dívida no valor de R$224,89 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos) e a rescisão do contrato em nome do autor referente ao número (65)997231229.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Por fim, indeferiu o pedido contraposto.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Regularidade do débito;

2)

Litigância de má-fé;

3)

Inexistência de danos morais;

4)

O valor da condenação – Violação ao art. 944 do CC;

5)

Aplicação de juros de mora a partir do arbitramento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, desde
26/08/2015
, vem sofrendo cobrança indevida da fatura de telefonia móvel sob nº (66) 99723-1229, cadastrada em seu nome, com endereço de Barra do Garças-MT, no valor de
R$ 244,99 (duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos)
,
que afirma não ter solicitado
.

Aduz que possui junto à reclamada apenas a linha telefônica sob nº (65) 9 9815-3950, habilitada na modalidade pré-paga.

A demandada, em sede de contestação, anexou aos autos faturas, telas sistêmicas, relatório de chamadas, bem como o contrato de adesão, os quais foram impugnados pelo reclamante no id. 119581186.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial e
procedente
o pedido contraposto, condenando o reclamante ao pagamento do valor de
R$ 244,99 (duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos)
.

Em sede recursal, o recorrente afirmou que pugnou pela designação de audiência de instrução e julgamento, bem como pela expedição de ofício à Polícia Federal, solicitando cópia do inquérito policial ou informação acerca da operação realizada em 2015, na cidade de Cáceres-MT, em que foi verificada que o autor não possuía a linha telefônica (66) 9 97231229, a qual era utilizada e havia sido fraudada por uma quadrilha de assaltantes de bancos.

A sentença foi anulada (id. 124630187), para que fosse oportunizada a produção de prova oral, bem como a análise do pleito de expedição de ofício à Polícia Federal.

Conforme vídeo anexado ao id. 170570682, foi colhido o depoimento pessoal do autor, o qual asseverou ter tentado solucionar o impasse administrativamente e não ser o responsável pela linha telefônica discutida nos autos.

Vale ressaltar que o endereço constante nos documentos apresentados pela reclamada (
Rua Mato Grosso, 158, Centro, Barra do Garças/MT
), é diverso do endereço comprovado do autor (
Avenida Rua Mecua 55, QD 2, Santo Antonio D, 78060-265, Cuiabá/MT)
, conforme ids. 119581163/

119581189.

Além disso, apesar de a reclamada ter anexado contrato de adesão, vê-se que o

contrato tem suposta assinatura e o endereço indicado não pertence ao autor
,
o que leva à conclusão de que a reclamada pode não ter adotado as cautelas necessárias à contratação
.

Nesse caso, cabia à parte ré demonstrar a regular contratação pela parte autora dos serviços que originaram o respectivo débito.
Contudo, tal prova não foi produzida.

Logo, tenho que a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa é
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, restando devidamente comprovado nos autos a cobrança, acertada a decisão monocrática ao declarar a inexistência da dívida no valor de R$224,89 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos).

Ainda, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
na medida em que não solucionou o problema do autor administrativamente, mesmo diante das evidências de fraude.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ASSINATURAS DESSEMELHANTES A OLHO NÚ – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA JUNTADO EM CONTESTAÇÃO COM ENDEREÇO DIVERSO – EVIDÊNCIA DE FRAUDE – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Havendo alegação de inexistência de contratação de empréstimo pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços responsável pelos descontos na folha de pagamento do consumidor provar que houve a contratação. E, no caso, houve a juntada do contrato assinado, mas a assinatura é dessemelhante a olho nu e o comprovante de residência se refere a endereço diverso, o que evidencia a existência de fraude na contratação.
Assim, restando comprovado nestes autos que os descontos são indevidos, posto que decorrente de fraude na contratação de empréstimo.
Havendo descontos indevidos em benefício previdenciário mediante fraude, forçoso reconhecer que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença reformada.
Recurso provido.
(N.U 1018220-48.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021).

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros e correção monetária fixados na decisão singular, entendo que não merece sofrer nenhum reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação extracontratual, incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), enquanto que a correção monetária incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas razões recursais da parte reclamada, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que o reclamante tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023